Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-85.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003539-85.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 029.009.701-05 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003539-85.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1003539-85.2025.8.11.0005

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Rafael Vasconcelos Magalhaes

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço prestado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que sofreu danos extrapatrimoniais em razão da prestação dos serviços ofertados pela companhia, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373.

Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003539-85.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1003539-85.2025.8.11.0005

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Rafael Vasconcelos Magalhaes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:

Indenização por Dano Moral.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT.

Sentença
(Id
. 359926888)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de cancelamento de voo que causou atraso para chegada ao destino contratado de 51h45
(cinquenta e uma horas e quarenta e cinco minutos).

Recurso Cível Inominado
(Id.
359926890
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id.
359926901
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003539-85.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1003539-85.2025.8.11.0005

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido:
Rafael Vasconcelos Magalhaes

VOTO

EMINENTES PARES:

O conjunto fático constante dos autos revela que o recorrido adquiriu passagens aéreas junto à recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para o trecho internacional de retorno Curaçao (CUR) com destino a Cuiabá/MT, com conexão originalmente prevista em Belo Horizonte/Confins (CNF), conforme itinerário contratado e comprovantes de reserva acostados aos autos.

O voo originalmente contratado previa saída de Curaçao às 22h00 do dia 07/01/2026, em voo direto para Confins, com chegada prevista às 05h00 do dia 08/01/2026, seguido de conexão em voo direto de Confins para Cuiabá, com chegada final prevista às 10h40 do dia 08/01/2026.

A parte consumidora afirma que, dias antes do embarque, foi surpreendida com a comunicação unilateral de cancelamento do voo originalmente contratado pela recorrente, circunstância que alterou substancialmente todo o itinerário de retorno da viagem internacional. Conforme documentos juntados aos autos, a recorrente reacomodou o recorrido apenas em voo com saída de Curaçao às 23h00 do dia 09/01/2026, acrescendo conexão em Manaus/AM, situação diversa daquela originalmente contratada, que previa voo direto e menor duração de trajeto.

Em razão do ocorrido, o recorrido não foi transportado no horário originalmente contratado, sendo reacomodado em novo itinerário com chegada final ao destino Cuiabá/MT às 14h25 do dia 10/01/2026, o que resultou em atraso efetivo de aproximadamente 51 horas e 45 minutos em relação ao horário inicialmente ajustado, decorrente da alteração unilateral promovida pela companhia aérea.

A companhia recorrente sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de falha na prestação de serviço, defendendo que a alteração do voo decorreu de readequação operacional e malha aérea, demonstrando que houve comunicado prévio nos dias 01/12, 25/12 e 27/12.

Como se observa é fato incontroverso que o houve comunicado prévio, não tendo a parte consumidora demonstrado que foi diverso do informado pela companhia aérea.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente informou a alteração do voo com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência e o recorrido aceitou a alteração.

Desta feita, restou demonstrada excludente de responsabilidade civil, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela parte consumidora.

Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a pretensão indenizatória moral no presente caso, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela prestadora de serviços, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026